Tribunal: STF
Processo: RE 1396041
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 2º, 5º, II E XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/19 E NÃO ALTERA REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO APENADO. 



    PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. LEI 13.964/19 (PACOTE ANTICRIME). CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. LACUNA. ANALOGIA IN BONAN PARTEM . LEI NOVA BENÉFICA. RETROATIVIDADE (CF, ART. 5º, XL, E CP, ART. 2º). PORCENTAGEM DE 50% (LEP, ART. 112, CAPUT, VI, "A"). VEDAÇÕES AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E SAÍDA TEMPORÁRIA. 



    De acordo com a atual jurisprudência da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, o requisito objetivo da progressão de regime para o condenado por crime hediondo com resultado morte que ostenta a condição de não reincidente em delito dessa natureza é de 50% (LEP, art. 112, caput, VI, "a"), que deve ser aplicado, inclusive, retroativamente, sem que isso signifique a imposição cumulada, de antemão, da vedação ao livramento condicional e à saída temporária.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, e 5º, II e XL, da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que “O pronunciamento do TJSC, ao dar provimento ao recurso do apenado ‘para alterar o percentual do requisito objetivo da progressão de regime com relação ao crime hediondo com resultado morte para 50%, afastada a vedação ao livramento condicional e à saída temporária’ (Evento 13, ACOR1), desconsiderou a vedação ao livramento condicional contida no art. 112, VI, “a”, da LEP, cindindo, assim, a redação desse dispositivo legal, bem como desprezou a redação do art. 122, § 2º, da LEP, que veda a saída temporária em caso com o dos autos”, ressaltando que a decisão impugnada “viola os mandamentos constitucionais elencados (arts. 2º e 5º, II e XL, da CF)”. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifico que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a Lei de Execução Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PREGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.324.769-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 16/09/2021 - grifei)



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). 



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente